Tribunal: CARF
Processo: 18470.904451/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.904451/2015-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.345 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de maio de 2024
Recorrente
BHP BILLITON BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2008
DENUNCIA ESPONTÂNEA. HIPÓTESE. OCORRÊNCIA.
Apenas o pagamento integral do débito que segue à sua confissão é apto a dar
ensejo à denúncia espontânea.
MULTA MORATÓRIA. NATUREZA OBJETIVA. INADIMPLÊNCIA.
A cobrança da multa moratória, de caráter irrelevável, é de natureza objetiva,
sendo devida quando não recolhido o tributo no vencimento e o contribuinte
deve arcar com o ônus de seu inadimplemento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-86.622 proferido pela 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – SP, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 46/61).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.904451/2015-31
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.345 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904451/2015-31

Litigio instaurado com apresentação tempestiva de Manifestação de
Inconformidade em face de Despacho Decisório (fl. 17) que não homologou a compensação
declarada no PER/DCOMP no 03701.38085.310114.1.3.04-0233, no qual foi requerido a
compensação de débito com crédito referente a Pagamento Indevido ou a Maior de CSLL
(código 2484: CSLL – Lucro Real; Período de Apuração – PA: 31/01/2008; data da arrecadação:
29/12/2010; crédito original na data da transmissão R$21.571,14; fl. 39).
Segundo o Despacho Decisório o pagamento (DARF) discriminado no
PER/DCOMP fora integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em sua defesa argumento que o somatório dos DARF's reportados na DCTF
janeiro de 2008 corresponde a R$184.713,02, mas o valor declarado na DCTF foi de R$
163.141,88, gerando o respectivo pagamento a maior da ordem de R$21.571.14.
Afirmou que teria atualizado o valor de R$21.571,14, com aplicação da taxa
SELIC, acumulada no período (27,27%), chegando ao crédito atualizado de R$27.453,59. Logo,
valor suficiente para quitar o débito de R$27.453,59.
Requereu, em face do princípio da verdade material (traz doutrina em socorro de
sua tese), que o processo fosse convertido em diligência para que se apure exatamente o valor
dos DARF por ela quitados de CSLL, por estimativa, do período de janeiro de 2008, a fim de
restar confirmada a existência do crédito de pagamento a maior.
A d. DRJ negou a realização de diligencia posto ser dispensável para se elucidar a
questão ora sob análise:
7.2.4. Assim, indefere-se o pedido de diligência formulado, nos termos dos artigos 18,
caput e 28 do Decreto 70.235/1972, sem que, com isso, reste configurado qualquer tipo
de cerceamento de defesa. Nesse sentido, transcrevem-se ementas de julgados do E.
Primeiro Conselho de Contribuintes, que corroboram com o entendimento ora exposto:
Segundo a d. DRJ os débitos declarados em DCTF constituem confissão de dívida
e o pagamento de tributos em atraso (inclusive CSLL mensal calculada por estimativa) sujeitam-
se ao recolhimento com juros e multa de mora, calculados conforme vem disposto nos artigos 43,
61 e 5o, § 3o, da Lei no 9.430/96.
7.5.3. Diante dos aludidos dispositivos legais, não resta alternativa à Administração
Tributária senão exigir multa e juros de mora sobre tributos e contribuições não pagos
nos prazos previstos na legislação, e calculá-los com base nos dispositivos legais
aplicáveis aos períodos em que permaneceu em mora o contribuinte.
No mérito, a d. DRJ sustentou que os dois pagamentos efetuados teriam sido
alocados para o débito no código 2484, período de apuração janeiro/2008, restando ainda em
aberto dívida no montante de R$2.879,601, ou seja, “...os pagamentos não foram suficientes

1 8. Consultas aos sistemas “Documentos de Arrecadação”, no SIEF, IRPJ e DCTF indicam o quanto segue, em
relação ao débito no código 2484, referente ao mês de janeiro de 2008 (vencimento: 29/02/2008):
8.1. DCTF => na última declaração entregue (em 20/12/2013), o débito é de R$163.141,88.
8.2. IRPJ => na última declaração entregue relativa ao AC 2008 (em 20/12/2013) foi indicado débito de
R$163.141,88 (Ficha 16: Cálculo da CSLL Mensal por Estimativa; Linha 11: CSLL a Pagar).
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.345 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904451/2015-31

sequer para quitar o débito confessado em DCTF, razão pela qual inexiste direito creditório a ser
reconhecido em favor da Recorrente, em relação ao pagamento de R$36.438,92”.
Assim, julgou-se improcedente a Manifestação de Inconformidade.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, eletronicamente, em 13.5.2019 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, fl. 118), apresentou antecipadamente seu recurso voluntário, em
6.5.2019 (fl. 63), assim manejado (fls. 65/76).
DO PRIMEIRO PAGAMENTO
Neste ponto, aduziu a Recorrente que ao constatar que tinha apurado, em janeiro
de 2008, o valor de R$ 160.262,28 a título de CSLL teria providenciado espontaneamente, em
30.1.2009, o seu recolhimento, cujos créditos tributários ainda não estavam declarados,
acrescidos apenas de juros moratórios, com amparo no artigo 138 do Código Tributário Nacional
(“CTN”), a respectiva DCTF teria sido declarada em 16.11.2009:

DO SEGUNDO PAGAMENTO
Em relação ao segundo pagamento, afirmou a Recorrente ter apurado,
posteriormente, nova diferença no valor devido da ordem de R$ 2.879,60, não incluída na
declaração retificadora até então apresentada, cujo recolhimento espontâneo se deu em
29.12.2010, acrescido de multa e juros por meio de DARF, de fl. 21, conforme tabela a seguir:

8.3. Documentos de Arrecadação => foram identificados os seguintes pagamentos (conforme abaixo): (i)
R$160.262,28 + R$17.773,08 = R$178.035,36 (data do pagamento: 30/01/2009); e (ii) R$24.450,74 + R$4.890,14 +
R$7.098,04 = R$36.438,92 (data do pagamento: 29/12/2010).
8.4. Ao fazer a imputação de multa e juros de mora (visto que ambos os pagamento foram efetuados após o
vencimento), obtemos o seguinte:
8.4.1. Pagamento de R$178.035,36 (em 30/01/2009) => Multa de Mora = 20%; Juros de Mora = 11,09% (Selic de
março a dezembro de 2008 = 10,09 + 1,00%). VA = R$135.811,55
8.4.2. Pagamento de R$36.438,92 (em 29/12/2010) => Multa de Mora = 20%; Juros de Mora = 29,03% (Selic de
março/2008 a novembro/2010 = 28,03 + 1,00%). VA = R$24.450,73
8.4.3. Portanto, o valor amortizado do débito (R$163.141,88), com esses dois pagamentos, foi de R$160.262,28
(R$135.811,55 + R$24.450,73).

Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.345 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904451/2015-31

Assim, Recorrente teria pago um valor total a título de CSLL, ref. competência de
janeiro de 2008, da ordem de R$ 184.713,02 (principal) e como o valor correto devido seria de
R$ 163.141,88, haveria incorrido em um pagamento a maior de R$ 21.571,14 (R$ 184.713,02 -
R$ 163.141.88) a título de CSLL (cód. 2484) da competência de janeiro de 2008.
21.
Tais fatos são comprovados pelos seguintes documentos: (i) DARFs que
totalizam o recolhimento no valor devido e o valor excedente da competência de janeiro
de 2008 de fls. 20/21; e (ii) todas as DCTFs da competência de janeiro de 2008, que
demonstram os valores devidos e evidenciam a aplicação da denúncia espontânea ( doc.
03).
Defendeu ainda a inexigibilidade de quaisquer valores a título de multa sobre os
valores quitados, em conformidade com o disposto no artigo 138 do CTN, porque, os
recolhimentos dos valores devido, bem como a entrega das declarações foram efetuados de
forma espontânea, isto é,
“...antes de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização tendente a
exigir o cumprimento destas obrigações. E mais: tais valores não foram, em nenhum
momento, previamente declarados pela Recorrente, conforme DCTF originária”.
Para a Recorrente a inexigibilidade de multa de mora ocorre no caso de
recolhimento espontâneo de débitos pelo contribuinte, acompanhado da declaração dos valores
recolhidos, tese há muito reconhecida pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça, inclusive pela
sistemática prevista no artigo 543-C do Código de Processo Civil .
Tal entendimento, segundo a Recorrente, já teria sido firmado pela Receita
Federal do Brasil, em especial a partir da edição do Ato Declaratório n. 8/2011, que autoriza a
não apresentação de contestação e a desistência de ações em que se discuta a não aplicação de
multa nos casos em que, como o presente, a denúncia espontânea é acompanhada do pagamento
do crédito tributário, ato “...integralmente corroborado pela Nota Técnica Cosit n. 19/2012, que
conclui pela necessidade de subtração da multa de mora calculada automaticamente pelo sistema,
nos casos em que restar identificada a denúncia espontânea de débitos não anteriormente
declarados”.
Assim, no seu entender, pela simples análise dos documentos e das informações
constantes no próprio sistema da Receita Federal, percebe-se a existência do direito creditório
decorrente de pagamento a maior de CSLL da competência de janeiro de 2008.
Defendeu que o não acolhimento do seu argumento violaria frontalmente o
Princípio da Verdade Material, pilar do processo administrativo fiscal, que vincula o próprio
julgador a afastar todo e qualquer erro ou inconsistência para buscar e apurar a verdade material.
Cita doutrina e jurisprudência administrativa.
31.
Dessa forma, se o princípio da verdade material prevê que a autoridade
administrativa deve buscar exaustivamente todos os elementos capazes de influir no seu
convencimento e nesse sentido tem se posicionado a jurisprudência administrativa,
tendo sido demonstrado que, no presente caso, deixou de ser analisada a devida
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.345 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904451/2015-31

existência do direito creditório pleiteado, é evidente que deve ser reformada a decisão
recorrida para se assegurar o direito da Recorrente à compensação do pagamento a
maior de CSLL apurado em janeiro de 2008.
Ao final. requereu a Recorrente seja dado total provimento ao presente Recurso
Voluntário, para que seja reconhecido integralmente o direito creditório pleiteado, e homologada
a compensação objeto do presente processo
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte BHP BILLITON BRASIL LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DAS INICIAIS
Inicialmente a este julgador não resta dúvida sobre o grande saber jurídico dos
signatários das diversas doutrinas trazidas. Entretanto as mesmas não têm o condão de alterar
determinações expressas na legislação. E as decisões jurídicas trazidas somente têm efeito entre
as partes.
Em relação às citações doutrinárias que a defendente traz lume em seu petitório,
em diversos tópicos da petição impugnativa, ressalva-se que a doutrina não integra a legislação
tributária, conforme define o art. 96, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada
Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 96. A expressão “legislação tributária” compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na
forma do artigo 26A do Dec. 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/2005.
Veja-se também o Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de
setembro de 2013, que se presta a bem elucidar o tema:
11. Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.345 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904451/2015-31

E, mais remotamente, também o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, que a
muito elucidou o tema:
Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em processo
fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em relação
a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão, ainda que de idêntica
natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no processo de
que decorreu a decisão daquele colegiado.
Em relação às decisões judiciais, não é demais ressaltar que os entendimentos
manifestados pelos Tribunais, ainda que Superiores, sem embargo de sua respeitabilidade, não
vinculam, de per si, o julgamento administrativo, já que também não integram a legislação
tributária de que tratam os arts. 96 e 100 do CTN, ressalvada, naturalmente, a força impositiva
das súmulas vinculantes de que trata a Emenda Constitucional n° 45, de 2004, e das decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de
inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade (artigo 102, § 2°, da
CF/1988), inexistentes para o caso em apreço.
Ao final, mas não menos importante, em relação às decisões judiciais,
especificamente, há que se considerar que seus efeitos são estritos às partes, sem extensão a
terceiros, por força do que dispõe o art. 506, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015,
denominada Código de Processo Civil – CPC, verbis:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Por seu turno, a atividade administrativa é plenamente vinculada ao cumprimento
das disposições legais. Além de vinculada, a atividade administrativa de lançamento é
obrigatória, conforme disciplina o art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
denominada Código Tributário Nacional - CTN.
DO ÔNUS DA PROVA
A compensação é forma de extinção do crédito tributário prevista no art. 156,
inciso II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional –
CTN, e que, para a fruição de tal direito, faz-se necessário que o crédito reclamado pelo sujeito
passivo seja dotado de certeza e liquidez. É de se notar que o Recurso Voluntário embute
solicitação de desconstituição de confissão de dívida e, nesse contexto, deve ela atestar que o
direito de crédito aproveitado/solicitado na compensação/restituição tem apoio não só legal como
documental.
Com a edição da Lei n.o 10.637/02, que deu nova redação ao art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 19962, a compensação declarada à Secretaria Espacial da Receita

2 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito passivo, de declaração na
qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória
de sua ulterior homologação.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.345 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904451/2015-31

Federal – RFB extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação (§ 2o).
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo, em consonância com o art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
denominada Código Tributário Nacional – CTN, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda
Neste sentido, encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
(...) o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos .... A
certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ. AGREsp 495012/AL.
Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de 30/06/03, p. 154.)
(...) A compensação posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do
CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo,
credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização
por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para
com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg no Resp 862.572/CE,
Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08)
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil (CPC) Lei no 13.105, de 16
de março de 2015, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Como se percebe, a legislação previu a possibilidade de compensação de valores
de tributos pagos indevidamente com valores relativos a tributos vincendos devidos pelo
contribuinte. Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação, os cálculos são
feitos pelo próprio contribuinte, que apura seu crédito e efetua a compensação na sua
contabilidade, sujeito a posterior fiscalização. É preciso, como afirmado inicialmente, que a
origem de tais créditos seja idônea, clara, líquida e certa. É ônus do contribuinte apresentar os
elementos indicativos de que os valores pretendidos efetivamente lhe tocam e estão aptos a
ensejar o encontro de contas postulado.
Nessa toada, o principio da verdade material ou do formalismo moderado não
pode ser invocado para inverter o ônus da prova, muito menos permitir que o contribuinte a seu
alvedrio deixe de produzir as provas constitutivas dos seu direito, ainda mais quando não se está

Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.345 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904451/2015-31

diante de processo de lançamento tributário, mas de processos de restituição e/ou compensação.
Nestes, como visto alhures, o ônus probatório é do Recorrente. Aliás, é preciso reiterar que foi
oportunizado à contribuinte, em sede de Manifestação de Inconformidade e Recursal que
demonstrasse a origem e a veracidade dos créditos pretendidos.
DO MÉRITO
No caso dos autos, toda a celeuma gira em torno da aplicação de multa de mora a
débitos vencidos.
Para a Recorrente, aos débitos tributários vencidos, mas denunciados
espontaneamente, não incidem multa de mora, vejamos (fls. 70/71):
23. Isso porque, os recolhimentos dos valores devido a título de CSLL, bem como a
entrega das declarações foram efetuados de forma espontânea, isto é, antes de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização tendente a exigir o cumprimento
destas obrigações. E mais: tais valores não foram, em nenhum momento, previamente
declarados pela Recorrente, conforme DCTF originária.
24. A inexigibilidade de multa de mora no caso de recolhimento espontâneo de débitos
pelo contribuinte, acompanhada da declaração dos valores recolhidos, já foi há muito
reconhecida pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça, inclusive pela sistemática prevista no
artigo 543-C do Código de Processo Civil .
Por seu turno, a recorrida decisão entendeu que não teria ocorrido a denúncia
espontânea, mantendo a incidência da multa de mora (fls. 56, 58 e 60):
7.5. O pagamento de tributos em atraso (inclusive CSLL mensal calculada por
estimativa) sujeitam-se ao recolhimento com juros e multa de mora, calculados
conforme vem disposto nos artigos 43, 61 e 5o, § 3o, da Lei no 9.430/96:
(...)
7.5.3. Diante dos aludidos dispositivos legais, não resta alternativa à Administração
Tributária senão exigir multa e juros de mora sobre tributos e contribuições não pagos
nos prazos previstos na legislação, e calculá-los com base nos dispositivos legais
aplicáveis aos períodos em que permaneceu em mora o contribuinte.
(...)
8.4. Ao fazer a imputação de multa e juros de mora (visto que ambos os pagamento
foram efetuados após o vencimento), obtemos o seguinte:
Pois bem.
DOS DÉBITOS VENCIDOS
É de se notar que a legislação de regência deixa claro a incidência dos devidos
acréscimos legais (art. 61, da Lei no 9.430, de 1996), posto que os débitos estariam vencidos.
Assim disciplina a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (grifei):
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.345 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904451/2015-31

específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Ora, no caso em tela, resta cristalino que os débitos, na data em que foram
recolhidos, estavam em atraso, sendo exigidos os acréscimos de multa de mora.
Vejamos que a cobrança da multa moratória, de caráter irrelevável, é de natureza
objetiva, isto é, não sendo recolhido no vencimento, incidirá multa, independente da intenção do
agente.
Conforme prevê a legislação de regência, não recolhendo na época própria, o
contribuinte tem que arcar com o ônus de seu inadimplemento. Se não houvesse tal exigência
haveria violação ao princípio da isonomia, pois o contribuinte que não recolhera no prazo fixado
teria tratamento similar àquele que cumprira em dia com suas obrigações fiscais.
DA DENUNCIA ESPONTÂNEA
A Recorrente entendeu que, no caso em comento, aplicar-se-ia o instituo da
denúncia espontânea e, consequentemente, o afastamento da multa moratória, trazendo como
argumentos de defesa ementas de julgados administrativos e judiciais.
Pois bem.
Em que pese todas as alegações trazidas, tanto em sede de manifestação de
inconformidade, quanto em sede recursal, as mesmas não conferem razão à Recorrente.
No caso dos autos, restou claro o entendimento de que a extinção do crédito
tributário mediante pagamento realizado a destempo, mas, ato contínuo, desacompanhado da
respectiva confissão, não configura a denuncia espontânea referida no artigo 138 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN3.
Vejamos que, ao contrario do defendido pela Recorrente, o tema em debate não
foi exaurido com a publicação do Ato Declaratório PGFN no 08/2011, muito menos restou
integralmente corroborado pela Nota Técnica Cosit no 19/2012.

3 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.

Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.345 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904451/2015-31

Para a RFB, o entendimento exarado no Ato Declaratório PGFN no 8, de 2011, dá
conta de que configuraria a denúncia espontânea somente na situação em que o contribuinte
declara a menor, paga integralmente o débito declarado e depois retifica a declaração para
maior, quitando concomitantemente o débito.
4.1. Segundo o Ato Declaratório PGFN no 8, de 2011, somente na situação em que o
contribuinte declara a menor, paga integralmente o débito declarado e depois retifica a
declaração para maior, quitando concomitantemente o débito, configura-se a denúncia
espontânea.
Neste sentido, para fins de aplicação do artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e na forma delimitada no próprio Ato Declaratório PGFN no 8, de 2011, como descrito
no item 4.1, a seguir transcrito, deve ser considerada ocorrida a denúncia espontânea apenas
na sua acepção primária de pagamento do débito concomitantemente a apresentação da
declaração.
Por outro lado, o ato da PGFN não tratou das seguintes situações constantes da
Nota Técnica no 1, de 2012 (item 4.2, da Nota Técnica Cosit no 19/20124):
a) contribuinte não apresenta declaração, mas paga o débito (caso dos autos);
b) contribuinte declara o débito a menor, não paga e posteriormente retifica a
declaração pagando concomitantemente todo o débito e;
c) o contribuinte não declara o débito em DCTF, porém efetua a compensação
dele em Dcomp.
Com efeito, nos termos da Nota Técnica Cosit no 19/2012, considerar-se-á
ocorrida a denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002:
1) quando o sujeito passivo confessa a infração, inclusive mediante a sua
declaração em DCTF, e até este momento extingue a sua exigibilidade com o
pagamento, nos termos do Ato Declaratório PGFN no 4, de 20 de dezembro de
2011;
2) quando o contribuinte declara a menor o valor que seria devido e paga
integralmente o débito declarado, e depois retifica a declaração para maior,
quitando-o, nos termos do Ato Declaratório PGFN no 8, de 20 de dezembro de
2011.
No caso ora em debate, não verificou-se a ocorrência de nenhuma das duas
hipótese em que restaria caracterizada a denuncia espontânea.

4 4.2. O ato da PGFN não trata das seguintes situações constantes da Nota Técnica no 1, de 2012: contribuinte não
apresenta declaração, mas paga o débito; contribuinte declara o débito a menor, não paga e posteriormente retifica a
declaração pagando concomitantemente todo o débito e; o contribuinte não declara o débito em DCTF, porém efetua
a compensação dele em Dcomp. Desse modo, para fins de aplicação do artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, deve ser considerada ocorrida a denúncia espontânea apenas na sua acepção primária de pagamento do débito
concomitantemente a apresentação da declaração e na forma delimitada no próprio Ato Declaratório PGFN no 8, de
2011, como descrito no item 4.1.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.345 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904451/2015-31

De mais a mais, ainda que o débito tivesse sido previamente declarado, o seu
pagamento a destempo não caracteriza a denúncia espontânea, conforme o entendimento do e.
STJ, já transitado em julgado, em tese firmada, no âmbito do Repetitivo no 615,
Não resta caracterizada a denúncia espontânea, com a consequente exclusão da multa
moratória, nos casos de tributos declarados, porém pagos a destempo pelo
contribuinte, ainda que o pagamento seja integral.
A tese trazida pelo e. STJ deixa claro que a apresentação de qualquer declaração
cuja natureza é de confissão de dívida, prevista em lei, é modo de constituição do crédito
tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco, portanto, se o
crédito foi assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se configura
denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora do prazo estabelecido.
Destarte, apenas o pagamento integral do débito que segue à sua confissão é apto
a dar ensejo à denúncia espontânea já era a muito o entendimento do e. STJ, traduzido, assim, no
Informativo no 576, de 5 a 19 de fevereiro de 20166:
Por fim, observe-se que o atual entendimento de ambas as Turmas de Direito Público
desta Corte (AgRg nos EDcl no REsp 1.167.745-SC, Primeira Turma, DJe 24/5/2011- e
AgRg no AREsp 13.884-RS, Segunda Turma, DJe 8/9/2011) é no sentido de que
apenas o pagamento integral do débito que segue à sua confissão é apto a dar
ensejo à denúncia espontânea. Precedente citado: REsp 1.340.174-PR, Segunda
Turma, DJe 28/9/2015. EREsp 1.131.090-RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 28/10/2015, DJe 10/2/2016. (grifo nosso).
Portanto, resta demonstrado que a aplicação do benefício da denúncia espontânea,
previsto no art. 138 do CTN, no caso dos autos, exige que o pagamento integral seja seguido à
sua confissão, consequentemente, não há como acatar a alegação do contribuinte e a r. decisão
recorrida deve ser mantida sem alteração.
Nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

5
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tem
a_inicial=61&cod_tema_final=61 <acessado em 10/08/2022>
6
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo&acao=pesquisar&livre=@cno
t=015746 . <acesso em 10/08/2022)

Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-003.345 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904451/2015-31

Fl. 133
DF CARF MF
Original